Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO AUTORIZADO. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS de AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão domiciliar.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão antecipada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão ou os demais itens apreendidos revelam o expressivo potencial de difusão.
5. Havendo sido a atuação policial – sobretudo os procedimentos de busca pessoal e domiciliar – precedida de diligências investigativas, além de ter sido o ingresso na residência autorizado pelo morador, não há falar em ilegalidade do flagrante.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.952/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024; STF, AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022; TJDFT, Acórdão 1986253, 0708812-47.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.